Tribunal: TJDFT
Processo: 0001417-77.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Estupro. Atos libidinosos diverso da conjunção carnal. Desclassificação para importunação sexual. Emprego de violência.
1 - Há violência, elementar do crime de estupro, não só nas situações em que ocorrem lesões, mas também quando empregada força física contra a vítima, cerceando-lhe a liberdade de agir de acordo com sua vontade.
2 - Agarrar a vítima, então com 14 anos de idade, pressionando-a contra a parede, tentando beijá-la na boca, apalpar-lhe os seios, nádegas e vagina, por baixo da roupa, e colocar a mão dela no pênis e retirar o pênis para fora da roupa e obrigar que ela fizesse sexo oral nele, agressor, pressionando a cabeça dela para baixo, em direção ao órgão sexual – significa uso de força física para contrapor-se à resistência da vítima, com emprego de violência.
3 - Cometidos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, atentatórios à liberdade sexual da vítima, com emprego de violência, não se desclassifica a conduta para o crime de importunação sexual (art. 215–A do CP).
4 - Embargos infringentes não providos.